Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028548-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HENRIQUE FRANCISCO LOURENCO - CPF: 910.915.191-53 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO RESIDENCIAL. COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DA EFETIVA INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em casos do mesmo naipe, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que
"diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”
(STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

2.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera a configuração do dano moral.

3.

Ausente, no caso em apreço, circunstância a ultrapassar as raias da esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar a condenação em reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.081,49 (dois mil e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais (i) e à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (ii).

Em suas razões, em síntese, defende que não há cobertura securitária para ocorrência de furto simples, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em danos materiais. Ainda, aduz que é injusta a condenação em indenização a título de danos morais, por não adentrarem os fatos à esfera da personalidade.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Diante da extrema desvantagem ao consumidor, a cláusula limitativa arguida não deve prevalecer, em decorrência da evidente abusividade e da falta de informação em destaque.

Por essa razão, concluo que a negativa foi indevida.

Nesse passo, a cobertura deve abranger integralmente o conceito de furto qualificado, conforme o art. 155, § 4 o do Código Penal.

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

§ 5o - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. (Incluído pela Lei no 9.426, de 1996). [...]

Por seu turno, a demandada alega que não há previsão contratual para cobertura de furto simples, mas apenas para furto qualificado. Além do que, eventual indenização fica limitada ao limite máximo do contrato, com dedução de 25% relativo à franquia obrigatória.

[...]

Quanto ao direito a indenização faz jus o postulante, pois segundo o boletim de ocorrência o suspeito arrombou o cadeado, o que se amolda a figura do furto qualificado, consoante o art. 155, § 4o, do CP.

As notas fiscais dos bens furtados foram anexados no ID. 126614619 - Pág. 1 e seguintes.

Desse modo, comprovado o sinistro pertinente a indenização material no importe pretendido.

Referente ao pedido de danos morais, enfatizo que impor cláusulas exageradas e negar a cobertura securitária afronta a boa-fé objetiva.

Na espécie, não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, já que a negativa integral e arbitrária colocou o consumidor em extrema desvantagem, tendo que acionar o judiciário para resolver o impasse.

Além disso, a negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, ultrapassando o mero aborrecimento.

O descaso e má prestação do serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do Código Civil ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

[...]

Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar os reclamados, de forma solidária, a pagar a título de dano material a quantia de R$ 2.081,49 (dois mil, oitenta e um reais e noventa e oito centavos) com correção monetária, indexada pelo INPC, a contar do desembolso, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

2. Condenar os demandados, de forma solidária, a pagar a título de reparação por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, computada a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizado a partir da citação.”

Como constado pelo juízo originário
,
resta demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte autora, ora recorrida, de modo que
o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1837434/SP,
reconheceu a existência de cláusula abusiva do mesmo naipe aqui vertente
.

Transcrevo a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.
4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Por se tratar de relação de consumo, determina-se que as cláusulas sejam claras sob a dicção do dever de bem informar e, no caso de interpretação, deve ocorrer de maneira mais favorável ao contratante, conforme preconiza os artigos 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Em leitura dos termos entabulados, denota-se uma deficiência no entendimento da acepção jurídica dos conceitos “roubo” e “furto qualificado”.

Em razão da hipossuficiência da parte prevista no art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de sopesamento para readequar esses parâmetros ao caso concreto.

Portanto, entendo como procedente a pretensão relativa ao recebimento da apólice, com abatimento da respectiva franquia.

No entanto, em relação ao pedido de reparação por dano moral, o mero descumprimento contratual ou existência de vício/defeito no produto-serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, com destaque acima, deve ser identificada situação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e representar ofensa aos direitos da personalidade, não sendo presumidos os seus resultados.

Além disso, não há como afigurar a conduta da seguradora, em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais.

Com essas considerações, o pagamento do seguro é suficiente e adequado para restabelecer o
status quo ante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
com o fim de afastar a condenação em reparação por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado da decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024